Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-50.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLETO BARBOSA FILHO - CPF: 627.789.601-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (APELADO), WILIAN RODRIGUES CORREIA - CPF: 617.144.101-53 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.820.401-92 (APELADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (APELANTE), LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.820.401-92 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), WILIAN RODRIGUES CORREIA - CPF: 617.144.101-53 (APELANTE), CLETO BARBOSA FILHO - CPF: 627.789.601-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REVELIA – PLURALIDADE DE RÉUS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS RÉUS – TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 345, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que não consubstancia cerceamento de defesa o fato do magistrado, ante a revelia do réu com base nas provas constantes dos autos, julgar antecipadamente a lide.

Não tendo a apelante pugnado pela produção da prova pericial em tempo oportuno, e tendo o magistrado singular entendido que seria desnecessária a sua produção, por considerar a existência de divergência entre os documentos de identificação pessoal (RG) e Carteira de Habilitação (CNH) apresentados pelo demandado WILIAN RODRIGUES CORREIA, daqueles apresentados pelo autor, além do Boletim de Ocorrência, que corrobora a versão do demandado, ao afirmar que teve seus documentos falsificados e que não praticou nenhuma venda, não há se falar em cerceamento de defesa.

Muito embora a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, tal circunstância somente se verifica quando a matéria de defesa for coincidente entre os corréus.

Tendo em vista que o litisconsórcio formado pelos requeridos é simples, uma vez que as matérias defensivas a serem invocadas pelas partes são diferentes e a decisão poderá ser diversa para cada um dos litisconsortes, não servindo a contestação apresentada por um deles, não há se falar em aplicabilidade do disposto no art. 345, I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Escritura Pública e Registro de Imóveis e Indenização por Dano Moral
ajuizada por
CLETO BARBOSA FILHO,
para:

- Determinar o cancelamento do registro e escrituras que transferiram a propriedade do imóvel descrito na petição inicial para o nome da ré LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA, lavrada pelo 1º Tabeleionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, Livro 14-V, folhas 133/134.v.

- Condenar os requeridos (CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA e LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (data da transmissão ilícita da propriedade: 05/08/2016).

Condenou os requeridos (CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG LTDA e LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo os valores ser rateados em partes iguais entre todos, ficando suspensa a exigibilidade da condenação até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

Alega a recorrente a não aplicação dos efeitos da revelia, sob o argumento de que a revelia não produz efeito havendo pluralidade de réus, não cabendo ao juízo presumir como verdadeiras todas as demais alegações do autor, ora apelado, sob pena de estar proferindo sentença contra lei.

Aduz que não houve a instrumentalização dos autos, haja vista que foi requerido pelo autor e pelo requerido WILIAN RODRIGUES CORREIA, expressamente dilação probatória, não cabendo ao juízo realizar o julgamento do feito de forma antecipada, sob pena de cerceamento de defesa.

Assevera que é necessária a realização de perícia grafotécnica e oitiva das partes e testemunhas que deverão ser arroladas, uma vez que nenhum momento a apelante deu causa a qualquer tipo de prejuízo ou ato ilícito ou negligente que assevere sua culpa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a nulidade da sentença para que sejam os autos devolvidos ao juízo singular para que se proceda a devida instrumentalização.

As contrarrazões foram apresentadas por CLETO BARBOSA FILHO, no ID nº 181062023, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que foi requerido pelo autor e pelo requerido WILIAN RODRIGUES CORREIA, expressamente dilação probatória, não cabendo ao juízo
a quo
realizar o julgamento do feito de forma antecipada.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Ademais, verifica-se que a requerida, agora apelante compareceu nos autos, juntou procuração “ad judicia” (ID nº 181064711), contudo, não apresentou defesa, sendo reconhecida a sua revelia.

Assim, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, com as provas constantes dos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, no sentido de que não consubstancia cerceamento de defesa o fato do magistrado, ante a revelia do réu com base nas provas constantes dos autos, julgar antecipadamente a lide.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS - REVELIA DORÉU - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA -INOCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA OCONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - QUANTUMINDENIZATÓRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DOACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não consubstancia cerceamento de defesa o fato do magistrado,ante a revelia do réu e com base nas provas constantes dos autos,julgar antecipadamente a lide. 2. Aferir se as provas colacionadas aos autos eram suficientes paraformar a convicção do julgador das instâncias ordinárias enseja,necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório. 3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisãorecorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recursonão abrange todos eles." (Súmula 283/STF). 4. Recurso improvido.

(STJ - REsp: 1184635 SP 2010/0044617-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2011)

Se não fosse o bastante, a requerida, ora apelante, requereu a produção de prova pericial tão somente em grau recursal, não tendo oportunamente requerido tal prova, nem mesmo em audiência de conciliação.

Assim sendo, não tendo a apelante pugnado pela produção da prova pericial, em tempo oportuno, e tendo o magistrado singular entendido que seria desnecessária a sua produção, por considerar a existência de divergência entre os documentos de identificação pessoal (RG) e Carteira de Habilitação (CNH) apresentados pelo demandado WILIAN RODRIGUES CORREIA, daqueles apresentados pelo autor, além do Boletim de Ocorrência, que corrobora a versão do demandado, ao afirmar que teve seus documentos falsificados e que não praticou nenhuma venda, não há se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NOS VENCIMENTOS DO AUTOR, COM REFERÊNCIA A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BANCO RÉU QUE NÃO DESCONSTITUIU AS ALEGAÇOES AUTORAIS. RÉU APELANTE QUE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA EM CONTESTAÇÃO OU EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MAGISTRADO A QUO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS CONTRATOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS COM A RÉ E AQUELAS APOSTAS NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS PELO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO QUE CONSTITUI FORTUITO INTERNO, QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULADO Nº 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOBRADA DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.500,00 QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 343 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DEPROVIDO.

(TJRJ – AP 0025026-37.2015.8.19.0206, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, 26ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017)

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLETO BARBOSA FILHO
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c com Cancelamento de Escritura Pública e Registro de Imóvel e Indenização por Dano Moral
em face de
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG LTDA, WILIAN RODRIGUES CORREIA e LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA,
alegando, em suma, que no ano de 2004, o requerente adquiriu um lote na cidade de Rondonópolis, situada na Rua Paturi, qd. 128, Lote 11, do Loteamento denominado “Parque Residencial Universitário” do Sr. HAMILTON PEREIRA CAJANGO, através do incluso documento de transferência de direitos de contrato de compra e venda.

Sustentou que, no início do ano de 2017, ao dirigir-se à Prefeitura para solicitar uma emissão da guia de pagamento do IPTU, foi informado por um servidor que o imóvel havia sido transferido para a terceira requerida.

Narrou que confuso com a informação, o requerente se dirigiu até a primeira requerida, onde foi informado por seus prepostos, que o imóvel em tela havia sido transferido ao segundo requerido e, posteriormente, à terceira requerida.

Com essas considerações, pretende a anulação do negócio jurídico, celebrado graças à conduta dolosa da requerida, com restabelecimento do
status quo ante.

Ao final, requereu a procedência da ação para anular o negócio jurídico, restituição do terreno em seu favor, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Determinada a citação dos requeridos, a demandada LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA compareceu nos autos, juntando procuração (ID nº 181064711), contudo, não apresentou defesa.

A demandada CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação.

O requerido WILIAN RODRIGUES CORREIA,

citado, apresentou contestação no ID nº 181064742, requerendo a concessão da justiça gratuita, arguindo ilegitimidade passiva e no mérito, pugnando pela improcedência da ação, sob alegação de que os documentos apresentados foram falsificados e que não possui responsabilidade pelos danos sofridos pelo requerente.

Impugnação à contestação de ID nº 181062013.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedente a ação.

Contra a referida sentença, foi interposto o presente recurso pela parte requerida LETÍCIA BEZERRA DE OLIVEIRA.

Pois bem
.

Em grau de recurso, limita-se a apelante a sustentar aplicabilidade do art. 345, I, do CPC/15.

Conforme relatado, a requerida LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA, compareceu nos autos,
juntando procuração (ID nº 181064711), contudo, não apresentou defesa.

Assim, ao decidir, o juízo
a quo
reconheceu a revelia da requerida, aplicando-se os seus efeitos,
in verbis:

(...)

“Os requeridos, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA, apesar de citados não apresentaram contestação, assim, com a contumácia dos aludidos demandados, não se vê qualquer controvérsia aduzida nos autos, de modo que, de acordo com a jurisprudência, a parte autora deve ter sua pretensão quanto a eles, acolhida.

(...)”
(ID nº 181062014)

Sobre a revelia, assim dispõe o CPC:

"Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Muito embora a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, tal circunstância somente se verifica quando a matéria de defesa for coincidente entre os corréus.

Sobre a matéria, leciona de Fredie Didier Junior:

"Observe que o efeito somente é afastado em relação ao fato comum contestado; em relação aos fatos exclusivos do litisconsorte revel, a presunção de veracidade se aplica normalmente. A regra aplica-se ao litisconsórcio unitário ou simples."
(DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil . vol. 1. Juspodivm. 2016. p. 676).

No mesmo sentido, já se posicionou o STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a despeito de um dos corréus ter apresentado peça contestatória, o Juízo de primeiro grau deixou claro em sua sentença que" nenhum dos réus negou a alegação da autora de que os títulos eram sem causa ". 2. O recurso especial não comporta o reexame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp: 557418 MG 2003/0121226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)

E, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES. TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL. AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil - CPC, afasta-se o efeito material da revelia (art. 344) se, ?havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação?. 2. A pluralidade de réus pode afastar o efeito da revelia quando algum dos litisconsortes contestar a ação. Todavia, isso ocorre apenas quando a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível ao (s) outro (s). 3. O afastamento do efeito material da revelia só se verifica, nos termos do art. 345, I, do CPC, com relação às matérias de defesa de interesse comum ou geral. Dessa forma, os fatos que prejudiquem somente o réu revel podem ser presumidos verdadeiros, mesmo que apresentada contestação por seu litisconsorte. 4. No recurso, insurge-se o apelante (réu revel) unicamente contra a sua responsabilização pessoal. A referida tese defensiva, além de ser de interesse exclusivo do réu revel, vai de encontro com a declaração prestada extrajudicialmente pelo litisconsorte que contestou validamente a ação. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07006617920188070019 1666406, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

No caso, verifica-se que insurge-se a apelante (réu revel) contra a sua responsabilização pessoal, uma vez que foi condenada a pagar indenização por danos morais.

Logo, a referida tese defensiva é de interesse exclusivo do réu revel.

Por sua vez, ressalta-se que a defesa apresentada pelo requerido WILIAN RODRIGUES CORREIA não é comum aos demais réus, uma vez que alega e anexa junto a sua peça defensiva documentos que corroboram a sua versão, ao afirmar que teve seus documentos falsificados e não praticou nenhuma venda.

Portanto, tendo em vista que o litisconsórcio formado pelos requeridos é simples, uma vez que as matérias defensivas a serem invocadas pelas partes são diferentes e a decisão poderá ser diversa para cada um dos litisconsortes, não servindo a contestação apresentada por um deles, não há se falar em aplicabilidade do disposto no art. 345, I, do CPC/15.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023